Tribunal: TJBA
Processo: 8043169-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043169-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUNORADES DAMASCENA SARMENTO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA E CONEXÃO. REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. REGIME DE SUBSÍDIO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. AVANÇO HORIZONTAL. VANTAGEM JÁ ABSORVIDA NA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043169-17.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante EUNORADES DAMASCENA SARMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.